Tribunal: TJMT
Processo: 0007754-04.2014.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007754-04.2014.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 04.884.352/0001-08 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAIME GARCIA DOS SANTOS - CPF: 368.205.801-00 (AGRAVADO), DAVI SIQUEIRA DA SILVEIRA - CPF: 877.543.121-15 (AGRAVADO), MASSILENE MOREIRA DA SILVA - CPF: 630.056.971-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), DAVI SIQUEIRA DA SILVEIRA - CPF: 877.543.121-15 (AGRAVANTE), DJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 04.884.352/0001-08 (AGRAVANTE), JAIME GARCIA DOS SANTOS - CPF: 368.205.801-00 (AGRAVANTE), MASSILENE MOREIRA DA SILVA - CPF: 630.056.971-34 (AGRAVANTE), DAVI SIQUEIRA DA SILVEIRA - CPF: 877.543.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 04.884.352/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME GARCIA DOS SANTOS - CPF: 368.205.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSILENE MOREIRA DA SILVA - CPF: 630.056.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — NÃO CONHECIMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — VALOR DA CAUSA INFERIOR AO DE ALÇADA PREVISTO NO ARTIGO 34 DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — CONSTATAÇÃO — INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

Não cabe apelação contra sentença proferida em execução fiscal, quando o montante da dívida não ultrapassa o valor de alçada previsto no artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra decisão que não conheceu da apelação (Id. 101146956).

Assegura que “
a integralidade da decisão e as teses e fundamentos utilizados pelo Nobre Relator são relativos tão somente as alegações aventadas na apelação do Estado de Mato Grosso. Não obstante, nenhuma das teses/fundamentos são aplicáveis aos fatos abordados na apelação desta instituição
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 116449493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e o
Estado de Mato Grosso
interpuseram apelações contra a sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição da pretensão executiva (Id. 74491043, fls. 102/106).

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Com efeito, tratando-se de tributo sujeito a lançamento, tem-se que a data do vencimento é o termo inicial para o prazo prescricional quinquenal limite ao ajuizamento da ação executiva.

Dessa forma, conforme expresso no extrato sob o Id 45937680, o fato gerador dos tributos sob execução ocorreu aos 31/12/2006, sendo a ação executiva ajuizada somente aos 27/11/2014.

Logo, transcorrido o prazo prescricional quinquenal.

[...]

Isto posto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC.

Isento o exequente/excepto do pagamento de custas processuais, sendo incabível sua condenação em honorários sucumbenciais sobre o valor da CDA substituída.

Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o exequente/excepto para a baixa administrativa da CDA e ao arquivo, com as baixas pertinentes. [...]
(Id. 78199466 – fls. 2/4).

Não conheci das apelações, porque, a execução fiscal não ultrapassa o valor de alçada.

Todavia, discorda a agravante ao apontar que deve ser recebido a apelação, em razão de “
as teses e fundamentos utilizados pelo Nobre Relator são relativos tão somente as alegações aventadas na apelação do Estado de Mato Grosso
” (Id. 108033990 – fls. 3).

No caso, a execução fiscal, proposta em
27 de novembro de 2014
(Id. 78199458 – fls. 1), visa à cobrança de crédito tributário decorrente do não recolhimento de
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
, cujo valor extraído da certidão de dívida ativa no 20141891 (Id. 78199458 – fls. 3/5), perfazia o total de R$ 20.388,01: vinte mil trezentos e oitenta e oito reais e um centavos.

Na data de 14 de dezembro de 2020, ao apresentar impugnação à exceção de pré-executividade, a Fazenda Pública pugnou pela substituição da certidão de dívida ativa no 2014189 em razão da exclusão dos fatos geradores ocorridos nos anos de 2007 e 2008, de modo que houve a retificação em de seu valor, que passou a ser de
R$ 137,25: cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos
(Id. 78199465) que, não ultrapassa o valor de alçada previsto no artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, aplicável a apelação.

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1168625/MG, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, a se considerar a data da propositura da execução:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.
[sem negrito no original]

[...] 1.
O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2.

A

ratio essendi

da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3.

Essa Corte consolidou o sentido de que ‘
com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo’
, de sorte que
‘
50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR =
R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos)
a partir de

janeiro/2001
, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia’
.
(REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,

julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

[...]

5.

Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que ‘
extinta a UFIR pela Medida

Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o

índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos

do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o
IPCA-E
, divulgado

pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal’
. (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,

julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6.

A
doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que ‘
tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro

para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta

abrange tanto correção como juros’
. (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder.
Direito Processual

Tributário
. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404)

7.

Dessa sorte,
mutatis mutandis
, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
[...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2010). [sem negrito no original]

Ao calcular o valor de alçada vigente à época da propositura da execução fiscal,
27 de novembro de 2014
, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, apurou-se o montante correspondente a

R$ 782,45: setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos
(valor original: R$ 328,27; índice de correção monetária: IPCA-E; termo inicial e final: 1 de janeiro de 2001 a 27 de novembro de 2014. Sítio eletrônico “
DrCalc.net Índices e Cálculos na Web
”. Disponível em:
. Acesso em: 6 de setembro de 2021), portanto, acima do
quantum
executado,
R$ 137,25: cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos
.

Assim, a apelação não ultrapassa o juízo de admissibilidade, a impor o seu não conhecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022